Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. DOENÇA DE PARKINSON. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, ante a demonstração de hipossuficiência financeira (ID 13234966).
2. Na origem, o autor, ora recorrente, pugnou pela isenção do pagamento do IPVA em razão de ser portador de doença de Parkinson. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a doença do recorrente não está incluída entre aquelas que autorizam a concessão da isenção tributária em relação ao IPVA.
3. Em razões recursais, o recorrente assevera, em suma, que o art. 5o da Constituição Federal e o art. 162 da Lei distrital 4.317/2009 asseguram o direito à isenção do IPVA incidente sobre o seu veículo. Ressalta que o laudo pericial emitido por peritos do DETRAN/DF comprova a sua incapacidade total para a condução de veículos automotores comuns. Outrossim, aponta que o laudo de avalição de deficiência física, realizado pela junta médica do SARAH, atesta a sua deficiência física. Nesse contexto, sustenta enquadrar-se no conceito de pessoa com deficiência, a ensejar a incidência da norma isentiva de IPVA.
4. De acordo com o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, qualquer isenção relativa a impostos só poderá ser concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente a matéria ou o respectivo tributo, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g, do texto constitucional.
5. No âmbito do Distrito Federal, a isenção de IPVA é regulada pela Lei distrital n. 4.727/11 e pelo Decreto distrital n. 34.024/2012.
6. Conforme disposto no item 1 da alínea “a” do inciso V do artigo 1o da referida lei, fica isento do pagamento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, esta considerada como “aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando-se comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções” (grifou-se).
7. Da análise do conjunto probatório, observa-se que o laudo de avaliação de deficiência realizado pelo SARAH (ID 13160543), embora ateste a deficiência física do insurgente em decorrência de síndrome parkinsoniana, registra que ele apresenta “rigidez, bradicinesia e tremor a esquerda”. Por sua vez, o laudo do DETRAN (ID 13160539), ao exigir o uso obrigatório de veículo adaptado, esclarece que o recorrente possui déficit funcional com “marcha bradicinética, bradicinesia, tremor de repouso à esquerda e disdiadococinesia”.
8. Nesse contexto, a despeito de o autor/recorrente ter logrado êxito em demonstrar ser portador da doença de Parkinson com déficit funcional, não se evidencia, a partir dos laudos acostados (ID 13160539 e 13160543), que a doença tenha causado deficiência física sob qualquer das formas previstas na legislação, para efeito de concessão de isenção do IPVA.
9. Consoante previsto no art. 111, inciso II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, não podendo ter sua aplicação ampliada de forma a contemplar hipóteses não previstas em lei.
10. A Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade estrita, deve obediência ao legalmente prescrito, de forma a limitar a atuação do o administrador nos casos em que a lei autoriza.
11. Diante disso, não há elementos nos autos que apontem para a ilegalidade da atuação do Distrito Federal ao negar a isenção do IPVA, mas, ao contrário, observa-se o respeito ao Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade administrativa, notadamente aquela de caráter tributante.
12. Nesse sentido: Acórdão 1152092, 07230463020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, os quais restam suspensos com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.